Tribunal: TJDFT
Processo: 0726571-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726571-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ CARLOS BARRETO SIQUEIRA AGRAVADO: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELVÍDIO NUNES DE BARROS NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário no 0003587-79.2001.8.07.0016 acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravado e reconheceu a contradição, determinando a inclusão do bem designado por lote no 21, Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Norte, faça parte da colação. O agravante narra que o referido bem, quando do divórcio de seus genitores, foi doado ao agravante e seu irmão, com usufruto em favor do falecido. Em razão disso defende que este bem não pode ser incluído no monte partilhável, lembrando que há sentença homologatória transitada em julgado, quanto à doação deste bem nos autos do divórcio. Discorre acerca da hierarquia dos provimentos judiciais e do ato jurídico perfeito e direito adquirido, reforçando ser impossível um bem que jamais fez parte do patrimônio do falecido integre a colação. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que se exclua o bem da partilha. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Despacho de ID 60909338 determinando a comprovação da hipossuficiência. Petição do agravante juntada no ID 60966961. Junta documentos no ID 60966962 e seguintes. Despacho de ID 61087899 intimando quanto ao possível não conhecimento do recurso, o agravante 61143090 manifestou-se pela ausência de preclusão, tendo em vista a não ocorrência do trânsito em julgado, bem como ausência de razões dissociadas. É o relatório. DECIDO. Comprovada a hipossuficiência por meio dos documentos juntados no ID 60966962, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento por violação à dialeticidade recursal, conforme se expõe. Importante delinear que na data de 15 de fevereiro de 2024, o Juízo da proferiu decisão no ID 186355645 determinando a inclusão do bem na colação. Transcreve-se: Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento n.o 0732794-61.2023.8.07.0000182225939 (ID 182225939). Trata-se de inventário dos bens deixados por Luiz Carlos Barreto Siqueira (ID 44806280), falecido em 03/03/2001, tendo deixado os herdeiros: Helvídio Nunes de Barros, Raion de Almeida Siqueira e Rodrigo Nunes de Barros Siqueira, curatelado, representado por Maria Elizabeth Nunes de Barros (ID 44807185). O herdeiro Raion de Almeida Siqueira exerce a inventariança (ID 44807286). Após a digitalização dos autos, apurou-se que o imóvel localizado no Lago Norte foi objeto da partilha do divórcio consensual entre o extinto e Maria Elizabeth Nunes de Barros (ID 44806540). Contudo, a competente averbação, a despeito do dilatado lapso temporal, não foi efetivada até o presente momento. Na sequência, os herdeiros anotam a controvérsia acerca do imóvel localizado no Lago Norte/DF. De um lado, os herdeiros Helvídio e Rodrigo relatam que foi legítima a doação feita por ocasião da homologação do divórcio do falecido. Sustentam seja relegado o referido o terreno do Lago Norte para sobrepartilha e prosseguindo o feito em relação aos valores depositados em Juízo e o imóvel de Itacaré (ID 165169717). O herdeiro Raion, por outro lado, pugna pela colação do bem. Sustenta configurar a espécie doação inoficiosa e requer seja declarada nula pelo juízo. Em parecer acostado sob o ID 16526814, o Ministério Público oficiou pela exclusão do bem, com a remessa da pendência às vias ordinárias. É o relatório. Decido. O que se verifica é que o imóvel em questão foi objeto de doação em processo de divórcio que tramitou perante a 3a Vara de Família da Circunscrição de Brasília, no qual figuraram como partes o inventariado e Maria Elisabeth Nunes de Barros Siqueira. Em razão do divórcio do casal, apontando como um dos bens a partilhar o imóvel localizado no Lago Norte/DF, foi definida a doação aos filhos, com usufruto da mãe deles, Maria Elisabeth. Os filhos do casal são os herdeiros Helvídio e Rodrigo, à época ambos menores de idade. Assim, nos autos do processo de divórcio, houve homologação judicial no sentido de que o bem imóvel acima citado ficaria com os filhos menores, com usufruto da divorciada. No entanto, há duas questões que devem ser analisadas. A primeira questão diz respeito aos bens de propriedade do inventariado quando do divórcio, momento em que feita a doação, visto que, conforme se depreende da petição de ID 90828601 este era o único imóvel de propriedade do doador (ID 90828601 – fl. 21), eis que o outro bem imóvel (gleba de terras na Fazenda Monjolo) coube a cônjuge virago. Desta forma, a doação não poderia ser feita aos dois filhos por ser o único imóvel que integraria o patrimônio do doador, sendo nula, nos termos do art. 549 do CC. No entanto, ainda que a doação pudesse ser feita por ter o doador outros bens, ou seja, ainda que fosse regular por não desrespeitar a legítima, no caso em exame deve ser examinada a peculiaridade de que não houve o registro do imóvel em nome dos filhos do doador. Conforme se verifica nos autos, desde que ocorreu o divórcio do de cujus com Maria Elisabeth, com a doação do imóvel aos filhos, quedaram-se inertes as partes, deixando de promover o registro do imóvel em nome dos donatários. Em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade apenas se transfere pelo registro, conforme preceituado em lei. Dispõe o Código Civil: "Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. [...] Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo." Desta maneira, tendo a doação ficado apenas na esfera jurídica, ou seja, apenas no bojo da ação de divórcio, sem que se procedesse ao registro da propriedade e sequer sua pre-notação, o imóvel nunca deixou de fazer parte do patrimônio do inventariado. Com isso, quando da abertura do inventário, o imóvel deveria integrar o monte partilhável, visto que compunha o patrimônio do falecido, ainda que respeitada a meação de Maria Elisabeth. Ante o exposto, determino que o imóvel designado por lote no 21, Trecho 08, do Setor de Mansões do Lago Norte, doado pelo de cujus aos herdeiros Helvídio e Rodrigo, faça parte da colação. Intimem-se. Contra esta decisão foi interposto o agravo de instrumento de no 0710115-33.2024.8.07.0000, que não foi conhecido em razão de sua intempestividade, conforme se verifica da decisão juntada no ID 190788055 dos autos de origem. Após a juntada da referida decisão, o inventariante requereu a expedição de ofício ao Cartório para que na averbação do divórcio não conste a doação do bem, o que foi impugnado pelo agravante por meio da petição de ID 192570381, autos originários. O Ministério Público oficiou no sentido de que, em razão da coisa julgada formal, incabível a reanálise quanto à inclusão ou não do bem no monte partilhável, ID 194562318. Foi proferida decisão no ID 196555823, com o seguinte teor: Indefiro o pedido de ID 192558834, uma vez que o imóvel restou excluído do monte, por força da decisão de ID 165352836 e qualquer pedido de anotação relacionado ao divórcio deve ser dirigido ao juízo que o decretou. Deverá o inventariante apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar, deverá ser indicado cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Isso no Prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado, intimem-se os demais herdeiros, o Ministério Público e a Fazenda Pública. I. O agravado opôs embargos de declaração desta decisão, alegando a contradição, pois por meio de decisão preclusa, o bem fora incluído na partilha. A decisão de ID 201010738, ora agravada, deu provimento aos embargos de declaração, nos seguintes termos: Cuidam-se de embargos de declaração onde a embargante aduz a existência de contradição entre as decisões de id.196555823 e 186355645. Assim, conheço dos embargos de ID 197909798 Razão assiste à requerente. Determino a prevalência do entendimento lançado na Decisão de id. 186355645, ante os efeitos da coisa julgada. Intime-se o inventariante para apresentar esboço de partilha, com a devida retificação quanto ao imóvel LOTE No 21, TRECHO 08, SETOR DE MANSÕES LAGO NORTE, nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a levantar, deverá ser especificado cada quinhão em valor, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021, para tanto concedo o prazo de quinze dias. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros, a Fazenda Pública e o MP. I. A decisão ora agravada acolheu os embargos de declaração para determinar a integração do bem à colação em razão da existência de decisão anterior, já transitada em julgado, que já havia determinado a inclusão deste bem no monte partilhável. As razões recursais não combatem a decisão recorrida, pois tratam acerca da existência de sentença transitada em julgado, que homologou a partilha na ação de divórcio consensual, ao passo que a decisão recorrida acolheu os embargos de declaração em razão da existência de decisão, já preclusa, que determinou a integração do bem à colação. Assim, a insurgência do agravante deveria ter se dirigido ao entendimento de que os embargos de declaração não deveriam ser acolhidos, ante a inexistência de contradição, sendo incabível a tentativa de renovação da discussão acerca da inclusão do bem no monte partilhável. Portanto, incabível o conhecimento do recurso que não ataca especificamente os fundamentos do ato judicial impugnado, sendo necessário o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA. 1. Não atende ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. É mantida a decisão agravada que, adequadamente, negou seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. 3. O Agravo Interno é julgado manifestamente improcedente e condenado o Agravante a pagar aos Agravados multa no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 4. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1772468, 07248007920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme preconiza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que as razões dissociadas e ausência de interesse não são matérias cabíveis de serem sanadas, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2024 14:11:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador